Tribunal: TRF3
Processo: 5000296-62.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
388/775)

5000296-62.2025.4.03.6103

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000296-62.2025.4.03.6103

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: NATALIA NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVA MAGALI DA SILVA NETO - BA30801-A

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELVIS BRITO PAES - RJ127610-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO SIMBÓLICA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação em face sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação que objetiva a declaração de nulidade de questões da prova e a atribuição da respectiva pontuação para prosseguimento nas etapas de concurso público.

O R. Juízo de origem determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa ao proveito econômico correspondente à projeção remuneratória anual do cargo pretendido, sob pena de extinção do feito. A autora alega que o pedido corresponde a obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial, o que justifica a atribuição de valor da causa simbólico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação que busca assegurar a continuidade de candidato em concurso público mediante anulação de questões de prova, o valor da causa deve corresponder à projeção remuneratória do cargo pretendido ou pode ser fixado em valor simbólico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida em juízo se limita a assegurar à candidata a continuidade no certame, não garantindo, ainda que julgada procedente, direito subjetivo à nomeação ou ao recebimento da remuneração do cargo pretendido.

A utilização da remuneração do cargo como parâmetro para fixação do valor da causa pressupõe posse e exercício no cargo público, circunstâncias que não constituem objeto da presente demanda.

Nas ações que discutem apenas a regularidade de etapas de concurso público, sem pretensão de recebimento de valores remuneratórios, inexiste conteúdo econômico direto ou indireto mensurável, o que autoriza a fixação de valor da causa meramente simbólico para fins fiscais.

A eventual fixação de honorários sucumbenciais não fica prejudicada, pois pode ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS no 33.970, Rel. Min. Cármen Lúcia.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000296-62.2025.4.03.6103

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: NATALIA NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVA MAGALI DA SILVA NETO - BA30801-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELVIS BRITO PAES - RJ127610-A

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ordinária, com pedido de liminar, ajuizada por NATALIA NASCIMENTO DE SOUZA em face da FUNDACAO CESGRANRIO e da UNIÃO FEDERAL, objetivando, em síntese, seja declarada a nulidade das questões impugnadas, referentes à prova para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho do Concurso Público Nacional Unificado, com a consequente atribuição da pontuação devida a essas questões para que possa prosseguir nas demais etapas do certame (ID 338795065).

Indeferida a liminar e concedido (...) prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, para emendar o valor atribuído à causa, o qual deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no presente caso, não pode ser inferior à projeção remuneratória anual do cargo almejado (ID 338795385).

A autora manifestou-se requerendo a manutenção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a (...) demanda trata exclusivamente de uma obrigação de fazer, sem qualquer discussão de natureza patrimonial ou vantagem econômica direta. Subsidiariamente, solicitou (...) que o valor da causa seja fixado em um salário-mínimo vigente (ID 338795386).

Reiterada a determinação de emenda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, (...) mediante a apresentação de planilha de cálculos, o qual deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no presente caso, não pode ser inferior à projeção remuneratória anual do cargo almejado (ID 338795387).

Sobreveio a sentença de extinção do feito, com fulcro no art. 330, IV c/c 485, I, ambos do CPC, asseverando o R. Juízo de origem que (...) A parte autora não cumpriu o comando judicial. Não obstante instada a regularizar a petição inicial, deixou de fazê-lo como determinado (ID 338795388).

Apelou a autora, pretendendo o prosseguimento da ação ao argumento de que não se manteve inerte, porquanto peticionou em resposta à determinação judicial, no entanto, (...) teve sua manifestação desconsiderada com base em interpretação excessivamente formalista e restritiva, que não condiz com os princípios que regem o processo civil contemporâneo (ID 338795389).

Com contrarrazões (IDs 338795392 e 338795397), os autos subiram a esta E. Corte.

A autora juntou documentos a fim de reforçar sua tese de mérito (ID 338795407).

É o relatório.

VOTO

Assiste razão à apelante.

A candidata ajuizou ação a fim de obter decisão judicial que lhe garanta continuar no certame em busca do cargo público de Auditor do Trabalho. Ainda que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da exordial, a decisão não garantirá a aquisição de direito subjetivo à nomeação, uma vez que a parte deve obter aprovação nas demais fases do concurso.

Nesse cenário, entendo pela ausência de conteúdo econômico direto ou indireto aferível, restando adequada a estipulação de valor da causa simbólico, apenas para fins fiscais.

Isso porque a utilização do parâmetro de proveito econômico equivalente à percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não são objeto de exame na presente lide.

A propósito da fixação do valor da causa nos procedimentos em que se discute a condução de certame público sem que haja pronúncia de valores devidos a título de remuneração do cargo, colaciono trecho esclarecedor da decisão proferida pela Exma. Ministra Relatora Cármen Lúcia, nos autos do MS 33970, impetrado no C. STF. Vejamos:

O ato impugnado limitou-se ao remanejamento de cargo vago de determinada área de especialização para outra na Câmara dos Deputados, não sendo objeto de discussão pagamento da remuneração do cargo pleiteado.

Não incide o dispositivo invocado pelo Impetrado (inc. VI do art. 259 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no inc. III do art. 292 do Código de Processo Civil de 2015), pois a fórmula de cálculo nele prevista aplica-se ao rito especial da ação de alimentos, não sendo o caráter alimentar das verbas remuneratórias do cargo pleiteado suficiente para justificar interpretação extensiva.

Por fim, não vislumbro prejuízos à fixação de honorários sucumbenciais que, por força do art. 85, §8°, do CPC, deverão ser arbitrados pelo R. Juízo prolator da sentença por apreciação equitativa.

Em face do exposto, dou provimento à apelação e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO SIMBÓLICA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação em face sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação que objetiva a declaração de nulidade de questões da prova e a atribuição da respectiva pontuação para prosseguimento nas etapas de concurso público.

O R. Juízo de origem determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa ao proveito econômico correspondente à projeção remuneratória anual do cargo pretendido, sob pena de extinção do feito. A autora alega que o pedido corresponde a obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial, o que justifica a atribuição de valor da causa simbólico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação que busca assegurar a continuidade de candidato em concurso público mediante anulação de questões de prova, o valor da causa deve corresponder à projeção remuneratória do cargo pretendido ou pode ser fixado em valor simbólico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida em juízo se limita a assegurar à candidata a continuidade no certame, não garantindo, ainda que julgada procedente, direito subjetivo à nomeação ou ao recebimento da remuneração do cargo pretendido.

A utilização da remuneração do cargo como parâmetro para fixação do valor da causa pressupõe posse e exercício no cargo público, circunstâncias que não constituem objeto da presente demanda.

Nas ações que discutem apenas a regularidade de etapas de concurso público, sem pretensão de recebimento de valores remuneratórios, inexiste conteúdo econômico direto ou indireto mensurável, o que autoriza a fixação de valor da causa meramente simbólico para fins fiscais.

A eventual fixação de honorários sucumbenciais não fica prejudicada, pois pode ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS no 33.970, Rel. Min. Cármen Lúcia.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão